Tribunal: STF
Processo: ARE 1426763
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de processo em que se pleiteia a exclusão do período básico de cálculo de 20% das menores contribuições, visto que, apesar da aposentadoria ter sido concedida após a Emenda Constitucional 103/2019, a concessão ocorreu com base nas regras de transição do art. 17 da referida EC.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6.254, de minha relatoria, em que está em discussão, entre outras questões, a constitucionalidade do art. 26 da EC 103/2019.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4.  Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.254, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator